Tribunal: TJDFT
Processo: 0748853-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748853-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: MAYKE ARMISTRONG MARTINS PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO HONDA S/A contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em desfavor de MAYKE ARMISTRONG MARTINS PEREIRA DA SILVA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC. A propósito, eis o teor da sentença recorrida (ID “Intimada pessoalmente a impulsionar o processo, a fim de requerer a conversão da busca e apreensão em execução, a parte autora não deu curso aos atos e diligências que lhe competiam, apresentando petição com pedido já analisado e indeferido. O interesse jurídico não prescinde da demonstração efetiva de sua existência, sendo lícito interpretar-se ato meramente procrastinatório e a repetição de pedido já analisado como ausência de interesse. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Retire-se a restrição no sistema RENAJUD; Custas finais, se houver, pela parte autora. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Inconformada, a instituição financeira autora apela. Em suas razões recursais (ID 66679055), a apelante argumenta que a sentença foi proferida sem que houvesse intimação pessoal para suprir a falta processual no prazo legal de 5 dias, conforme exige o § 1o do art. 485 do CPC, o que torna nula a sentença, por desrespeitar o devido processo legal. Sustenta que foram realizados atos processuais no curso da ação, não caracterizando abandono ou negligência que justificasse a extinção. Defende que não foi dada oportunidade para manifestação prévia antes da extinção, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa. Tece considerações acerca do formalismo exacerbado na extinção da ação, pois as falhas processuais apontadas poderiam ter sido sanadas com intimações adequadas. Ressalta que a extinção prematura beneficia o devedor inadimplente e compromete o direito do credor de obter a satisfação de seu crédito. Destaca a necessidade de prequestionamento da matéria versada nos autos para viabilizar eventual interposição de recursos às Instâncias Superiores. Requer o conhecimento e provimento do recurso para anulação da sentença apelada, por inobservância do art. 485, § 1o, do CPC. Preparo regular (ID 66679057). Ausente contrarrazões, pois não perfectibilizada a relação processual (ID 66679059). É o relatório. Compulsando os autos, embora indicado no dispositivo o inciso III do art. 485 do CPC, nota-se da fundamentação do ato sentencial que o d. Juízo a quo apontou como causa da extinção do feito a ausência de interesse de agir, consubstanciada no fato de a parte não ter dado “curso aos atos e diligências que lhe competiam, apresentando petição com pedido já analisado e indeferido”. Assim, o d. Juízo a quo entendeu como “sendo lícito interpretar-se ato meramente procrastinatório e a repetição de pedido já analisado como ausência de interesse”. Portanto, evidente o erro material ao reporta-se ao inciso III do art. 485 do CPC, que trata de extinção sem resolução de mérito por abandono da causa. Todavia, é cediço que a existência de erro material no dispositivo da sentença não se sujeita aos efeitos da preclusão consumativa, razão pela qual pode ser arguido a qualquer momento e, inclusive, ser reconhecido de ofício pelo Julgador, mesmo na 2a Instância, a fim de privilegiar o conteúdo da fundamentação e evitar a reprodução de atos processuais desnecessários, conforme inteligência do art. 494, I, do CPC. Nesse cenário, considerando que “É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a incompatibilidade entre o dispositivo e a fundamentação do julgado consiste em erro material” (AgInt no REsp n. 1.673.750/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.), observa-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de expor as razões do inconformismo, logicamente, em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, sob pena de violação dos ditames da dialeticidade. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC. Com essas considerações, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada de ofício por este Relator. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator